Tribunal: TJSP
Processo: 1009881-27.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Processual Civil – Nulidade – Processo julgado por meio virtual, muito embora a parte tenha manifestado oposição a essa modalidade para poder realizar sustentação oral – Nulidade reconhecida – Acórdão embargado anulado – Determinação de novo julgamento, agora presencial – Embargos de declaração acolhidos, com determinação.